Tribunal: TJDFT
Processo: 0719671-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719671-35.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILTON ISMAEL ROSA REU: GENTIL DE SOUZA SILVA DECISÃO A petição inicial desta ação rescisória foi indeferida (ID 19479029). Interposto Agravo Interno (IDs 19864682, 20402406), após as contrarrazões do réu/agravado (ID 21669040), o recurso foi desprovido, nos termos do acórdão ao ID 23161426, que, à unanimidade, considerou inadmissível a ação rescisória. O Recurso Especial (ID 23921116) e o Recurso Extraordinário (23921133), interpostos pelo autor/agravante, foram inadmitidos, nos termos da decisão da Presidência desta e. Corte, ID 24796353. Interposto Agravo em Recurso Especial (ID 25525520), sobreveio decisão daquela c. Corte Superior de Justiça, de não conhecimento do recurso (ID 29086264), transitada em julgado (ID 29130979). Em face da promoção de ID 29097195 e da aposentadoria do Excelentíssimo Sr. Desembargador José Divino (ID 29514386), Relator original, os autos vieram redistribuídos a esta Relatoria. Assim, considerando que a rescisória foi, à unanimidade, considerada inadmissível, expeça-se alvará de levantamento do depósito de ID 13112319, em favor do réu, na forma dos artigos 968, II e 974, parágrafo único, ambos do CPC: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968. Parágrafo único. Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 82. Intimem-se e, após ultimação das diligências, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora